Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO.
1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. Embora a Terceira Turma do colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, tenha admitido a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, tal constrição somente poderá ocorrer quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família.
3. Apesar da orientação do colendo STJ, este Julgador ainda tem reservas quanto à possibilidade de a penhora incidir sobre verbas salariais fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, daí porque se há de entender pela impossibilidade de ampliação do percentual fixado na origem, quando este se mostra suficiente para satisfação do crédito e garante a preservação do mínimo existencial ao executado. .
4. Agravo de instrumento não provido.